Tribunal: TJSP
Processo: 2085902-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
r no 80/94), e não se confunde com gratuidade de justiça, regulada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes. Necessária observância à razoabilidade e à proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC/2015. Possibilidade, ademais, de aplicação do art. 98, § 3o, do CPC/2015, se houver prova de alteração da capacidade econômica e forem os agravantes sucumbentes. Arresto cautelar, todavia, que não comporta deferimento, ausente prova de dilapidação do patrimônio dos réus.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085902-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação indenizatória ajuizada pelos agravantes, envolvendo acidente de trânsito, cujo resultado foi a morte de um dos seus filhos. Valor da causa elevado, em razão dos pedidos de danos materiais e morais (custas superiores a R$80.000,00). Agravante Fernando que é aposentado por invalidez. Renda mensal média de cada um (R$4.500,00) superior a três

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação indenizatória ajuizada pelos agravantes, envolvendo acidente de trânsito, cujo resultado foi a morte de um dos seus filhos. Valor da causa elevado, em razão dos pedidos de danos materiais e morais (custas superiores a R$80.000,00). Agravante Fernando que é aposentado por invalidez. Renda mensal média de cada um (R$4.500,00) superior a três salários mínimos. Patrimônio reduzido (R$6.000,00 em aplicações financeiras). Gratuidade de justiça deferida. Embora adotado como parâmetro pela jurisprudência, é preciso prudência na adoção do critério de 3 salários-mínimos previstos na Deliberação CSDP no 89, de 08 de agosto de 2008, até porque, além de trazer uma série de exceções, estabelece critérios para o deferimento da assistência jurídica integral e gratuita, que é prestada com exclusividade pela Defensoria Pública (salaried staff model de assistência jurídica, conforme o art. 134 da Constituição Federal e o art. 4o, § 5o, da Lei Complementar no 80/94), e não se confunde com gratuidade de justiça, regulada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes. Necessária observância à razoabilidade e à proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC/2015. Possibilidade, ademais, de aplicação do art. 98, § 3o, do CPC/2015, se houver prova de alteração da capacidade econômica e forem os agravantes sucumbentes. Arresto cautelar, todavia, que não comporta deferimento, ausente prova de dilapidação do patrimônio dos réus.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.